Tribunal: TJPA
Processo: 0012834-67.2016.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012834-67.2016.8.14.0015

APELANTE: RICARDO MONTEIRO ALVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. TESE IMPROCEDENTE
. Provado nos autos a conduta inicialmente trazida na denúncia. Depoimentos de testemunhas que demonstraram, de forma clara, a autoria delitiva atribuída ao recorrente.
PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, PARA QUE A PENA DO RÉU SEJA DOSADA EM IMPORTE MENOR, ALEGANDO BIS IN IDEM NO CASO EM ESTUDO. PRETENSÃO INFUNDADA.
Dosimetria que se mostrou dentro dos parâmetros delineados pelo art. 59 e ss do CPB. Possibilidade de quando presentes duas qualificadoras do crime uma ser utilizada para qualificar a conduta delitiva e outra na dosimetria penal, em sua primeira ou segunda fase. Desnecessidade de manifestação expressa sobre as teses ventiladas neste recurso, como prequestionamento da matéria. Existência de prequestionamento ficto, de acordo com o art. 1.025 do novo código de processo civil.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Ricardo Monteiro Alves
, através da Defensoria Pública estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou à pena de 15 (quinze) anos de reclusão,
pelo cometimento dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II e IV,
do Código penal Brasileiro
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia que
o irmão do denunciado, Rafael Alves, praticou um roubo à residência, onde, durante a ação criminosa, acabou sendo alvejado por policiais e vindo a óbito, sendo que o Sr. Rosalino Ramos, vítima deste processo em estudo, morava próximo ao local do assalto, comentou que Rafael era bandido e que sua morte em confronto com a polícia era merecida.

Esse comentário irritou o apelante que passou a tramar a morte de Rosalino Ramos.

Assim, no dia 1º de setembro de 2016, o denunciado, ciente que a vítima encontrava-se no “Sítio Verde”, localizado à Av. Marechal Deodoro, bairro Jardim Modelo e, de posse de um revólver calibre 38, bem como na companhia de um comparsa, que também estava armado, dirigiu-se até o referido lugar e, lá chegando, o invadiu, pulando o muro e surpreendendo todos que ali estavam.

Durante a ação, o apelante, que estava com o rosto parcialmente coberto, disse que aquilo não se tratava de um assalto, mandando todos que ali estavam baixarem a cabeça e, em seguida, começou a desferir disparos de arma de fogo no peito da vítima, a qual ainda conseguiu correr, no entanto, foi alcançada pelo denunciado que desferiu outros tiros no corpo do ofendido, culminando com sua morte.

Em 04 de agosto de 2017 o representante do Ministério Público de primeiro grau requereu o aditamento da denúncia para a inclusão no polo passivo do nacional Samuel Ferreira de Melo, ID 4833225.

Em 23 de abril de 2018 o denunciado foi pronunciado, conforme ID 4833226, tendo sido interposto recurso em sentido estrito pela Defensoria Pública Estadual (ID. 4833228), a qual, logo em seguida, pediu desistência do referido recurso.

Transitada em julgada a decisão de pronúncia, o denunciado foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, sendo condenado à pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos de reclusão, por violação do art. 121, § 2º, I e IV, do CPB (ID 4833244).

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação, argumentando,
e
m suas razões recursais, ID 4833246,
que a decisão dos jurados foi contrária às provas contidas nos autos, requerendo a anulação da decisão condenatória e submetendo o apelante a novo julgamento perante o Júri Popular.

De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, com a redefinição da pena base, assim como a pena final, para importe menor, já que entende que foram valoradas circunstâncias judiciais que já fazem parte do próprio tipo penal, além de se mostra presente no julgado recorrido o instituto do bis in idem, entre a circunstância da culpabilidade e a qualificadora do motivo torpe.

Requer também que esta Corte de Justiça manifeste-se expressamente sobre as questões discutidas no presente apelo, como forma de prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões
, o representante do Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Geraldo de Mendonça Rocha, opina pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa no mérito do recurso.

1 - DA ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

Entende a defesa que a decisão do Júri Popular foi contrária às provas contidas nos autos, devendo a mesma ser anulada para que o réu seja submetido a novo Júri Popular.

Apesar da irresignação da parte apelante, entendo, ao analisar os autos, que a decisão proferida pelo Júri Popular foi tomada levando-se em conta tudo o que foi produzido no processo, ficando demonstrado, de forma serena, que o recorrente foi o autor do crime que lhe foi imputado na denúncia, já que, como os jurados tiveram acesso a todas as provas presentes no processo, verificaram que os testemunhos prestados ainda na fase inquisitiva, foram corroborados por outros na fase judicial, servindo, dessa forma, como meio de prova idôneo para se embasar um decreto condenatório,
senão vejamos
:

A testemunha, RAULINO ANDRADE CAMPOS, em seu depoimento em juízo, ainda na fase de pronúncia, ID 4866981 e ss, disse ao juiz da causa que
o apelante quando chegou no local onde a vítima se encontrava disse que só queria uma pessoa das que ali estavam; que o ofendido estava sentado de cabeça baixa; que o denunciado efetuou disparos contra ele, tendo inclusive o comparsa do apelante atingido o depoente no braço com outro disparo de arma de fogo. Que os parentes do denunciado que comentaram na região que foi o réu Ricardo com seu padrasto que haviam invadido o sítio e atirado na vítima.

A testemunha ocular, JEFERSON RAMOS TELES, disse em juízo, ID 4866543 e ss
, que estava presente no local do fato; que fez o reconhecimento fotográfico do réu na delegacia de polícia; que o denunciado, na companhia de um comparsa, entrou no sitio onde sua família estava reunida e disse que não era um assalto, mas sim um acerto de contas; que disse para todos que ali estavam baixarem suas cabeças; que o réu passou a disparar contra o ofendido, que se encontrava de cabeça baixa, sem chance de defesa. Que o motivo desse crime foi que seu tio, vítima dos autos, fez um comentário quando o irmão do denunciado foi morto em troca de tiros com a polícia; que seu tio disse que “
bandido tinha que morrer mesmo
”; que isso foi comentado com o denunciado, tendo este decidido matar a vítima por esse motivo.

A outra testemunha, ANA CLÁUDIA RAMOS, falou ao juízo de primeiro grau, ID 4866456 e ss
, que estava no local do crime com sua família; que o acusado e seu comparsa chegaram ao local de surpresa, chamando as pessoas que estavam ali de vagabundos; que a vítima estava de cabeça baixa ao lado da depoente; que o primeiro tiro que o denunciado deu foi na cachorra da depoente que havia avançado no mesmo; que a vítima após receber o primeiro tiro, correu, sendo que o apelante correu atrás do ofendido e acabou de mata-lo; que conseguiu identificar o denunciado inicialmente pela sua voz; que seu irmão, vítima dos autos, chegou a ser ameaçado na frente dos policiais à época em que o irmão do recorrente morreu.

A parte recorrente, em seu depoimento no Júri Popular negou o crime que lhe foi atribuído.

Pelo que se pode averiguar nos depoimentos transcritos acima, bem como nos quesitos votados pelo Conselho de Sentença, presente nos autos à ID 4833244, a decisão do Júri Popular foi embasada em todas as provas colacionadas ao processo, estando a mesma em sintonia com as provas produzidas, não havendo por que entender que a decisão tenha sido contrária às provas dos autos.

É cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a pesada missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão.

Com efeito, não se vislumbra, no caso, decisão contrária à prova dos autos, pois buscou-se proferir a sentença levando-se em consideração tudo o que foi trazido ao processo, não havendo nada que possa macular tal decisão, sendo inclusive pacífico junto a outros tribunais a possibilidade para que o Júri proceda dessa maneira,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. SOBERANIA DE VEREDICTOS. VERTENTES ALTERNATIVAS DA VERDADE DOS FATOS. PROVA. INDEMONSTRAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. À instituição do júri, por força do que dispõe o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição da República, é assegurada a soberania de seus veredictos. 2.
O artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal autoriza que, em sendo a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando os jurados decidam arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, seja o réu submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular
. 3.
Oferecidas aos jurados vertentes alternativas da verdade dos fatos, fundadas pelo conjunto da prova, mostra-se inadmissível que o Tribunal de Justiça, quer em sede de apelação, quer em sede de revisão criminal, desconstitua a opção do Tribunal do Júri – porque manifestamente contrária à prova dos autos - sufragando, para tanto, tese contrária
.

4.
Não basta, todavia, a evitar seja o réu submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular, a alegação simples da existência de vertentes alternativas da prova da verdade dos fatos, impondo-se que se a demonstre objetivamente nos autos, particularizando as provas de que exsurge a versão outra que permitiu a convicção diversa dos jurados
. 5. Ordem denegada”.
(HC 58295/MS – data de julgamento: 29.04.2008 - Sexta Turma – Rel. Min. Hamilton Carvalhido).
(Grifei)
.

Dessarte, os jurados decidem sob égide da íntima convicção, de modo que não lhes é exigida a motivação fundamentada de suas conclusões, motivo pelo qual não configura qualquer contrariedade com as provas dos autos, pois o órgão jurisdicional é livre para apreciar as provas como bem lhe aprouver.

A soberania dos veredictos é garantida constitucionalmente (art. 5º, XXXVII, “c” da CF/88) e a conclusão a que chegam os componentes do Conselho de Sentença é imponderável neste caso, pois foi exatamente para isso que a instituição foi prevista na própria Constituição Federal para que, apenas em situações excepcionais, a decisão seja revista.

No caso em apreço, a meu ver, a decisão condenatória deverá permanecer em sua íntegra, por não haver contradição na decisão dos jurados com as provas constantes dos autos, já que na existência de duas versões nos autos, apresentadas ao Conselho de Sentença e este, acolhendo uma dessa versões, embasado nas provas produzidas, não conduz a qualquer nulidade do feito por mera insatisfação da parte apelante quanto a decisão recorrida.

2 - Da pretendida reanálise da dosimetria penal.

De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, com a redefinição da pena base, assim como a pena final, para importe menor, já que entende que foram valoradas circunstâncias judiciais que já fazem parte do próprio tipo penal, além de se mostra presente no julgado recorrido o instituto do bis in idem, entre a circunstância da culpabilidade e a qualificadora do motivo torpe.

Analisando a dosimetria procedida pelo juízo a quo, presente à ID 4833244, pag. 12 e ss., vejo que a mesma foi disposta levando-se em consideração todos os critérios delineados no art. 59 e ss do Código Penal, tendo o referido magistrado considerando mais de uma circunstância judicial desfavorável ao recorrente, entre elas a culpabilidade, já que, pelo que se viu nos depoimentos acima transcritos, ela foi além do próprio tipo descrito na lei, sendo realmente merecedora de uma maior reprovação, pois o apelante premeditou todo o ocorrido, inclusive utilizando-se de um comparsa que encontrava-se também armado, ferindo outras pessoas durante seu intento criminoso, podendo ser, no caso de mais de uma qualificadora existente, trazer uma delas para qualificar o crime e, outra, como agravante ou forma de valoração de alguma circunstância judicial na primeira fase dosimétrica, o que é caso dos autos.

Cumpre destacar que, "
reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante
" (HC 308.331/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017 – sem grifo no original).

Logo, pelo que se percebe da dosimetria exposta à ID 4833244, pag. 12 e ss., o juízo da causa procedeu adequadamente a fundamentação de sua decisão para impor a pena base do apelante apenas um pouco acima de seu mínimo permitido, não existindo qualquer erro na referida decisão, sendo que o legislador, ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dada a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado,
inclusive, existindo a valoração de apenas uma circunstância em desfavor do réu, já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal, sendo que, no caso em estudo, o juiz averiguou mais de uma circunstância desfavorável, mas impôs a pena base apenas um pouco acima de seu mínimo permitido.

Além do que, nenhum bis in idem foi constatado no decisum recorrido, já que o julgador, em momento algum, ao apontar a culpabilidade como uma circunstância desfavorável ao apelante, procedeu qualquer argumentação que levasse a entender se tratar de motivo fútil, que serviu para qualificar o crime em questão.

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO
provimento, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator

Belém, 03/07/2023